Tribunal: TJMT
Processo: 1019519-20.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019519-20.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SHEILA DA SILVA COSTA - CPF: 035.504.101-40 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), SHEILA DA SILVA COSTA - CPF: 035.504.101-40 (EMBARGANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGADO), LUIZ RICARDO BORTOLOTTO - CPF: 491.992.349-04 (ADVOGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
–
PRELIMINAR REJEITADA -
AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
EMBARGOS
NÃO PROVIDO
S.

Se há no Recurso indicação de omiss
ão
e contradição, bem

como
a respectiva motivação relacionada a cada uma delas, não há por que deixar de conhecê-lo.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração
quando
não
constatado nenhum dos
vícios
descritos no art. 1.022 do CPC, mas
sim
a clara intenção
de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação d
a
s rés
para excluir a multa aplicada nos Embargos de Declaração
e
também
proveu parcialmente o Recurso Adesivo da autora para determinar que a multa contratual de 10% incida sobre o valor total do contrato.

As embargantes alegam
omissão na apreciação das provas que demonstram a ilegitimidade
passiva da segunda embargante (BRDU)
, bem como sobre a aplicabilidade do artigo 43-A da Lei n.
13.786/2018 que impede a resolução do contrato por suposto atraso nas obras do loteamento
tendo em vista o momento de pandemia da Covid-19. Acrescenta
m
que o contrato previa prazo de tolerância de
180 dias, de modo que a entrega do lote poderia ser até 30-12-2020.

Enfatiza
m
, no entanto, que o atraso ocorreu devido
à pandemia, sendo excluída sua responsabilidade quando
identificado caso fortuito ou força maior.

Aduzem
omissão sobre a retenção dos valores pagos conforme a Lei n. 13.786/2018
,
sobretudo porque sustentam que foi
a inadimplência da embargada
que
deu causa ao desfazimento da avença
, razão por que elas têm o direito de reter
parte do
montante quitado
.

Afirmam que o entendimento adotado no julgado afronta o REsp n. 1.72
3.519/SP, que consolidou a posição de que nos contratos firmados antes da Lei n. 13.786/
2018 deve prevalecer o percentual de retenção de 25%
.

Apontam
que o acórdão foi omisso e contradi
tório
no que se refere às decisões do STJ quanto à retenção das arras, nos termos do REsp n. 1.224.921/PR e REsp n. 1.669.002/RJ
.

Asseguram que houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora
, contrariando o REsp n. 1.740.911/DF e o Tema n. 1002 da Corte Superior
,
e também
sobre o posicionamento d
o STJ sobre a inexistência de danos morais quando há atraso
de obras.

Pugnam pelo prequestionamento das matérias.

A embargada
argui o não conhecimento do Recurso por ausência de hipótese legal
e por inexistência de motivação
;
pleiteia a
cominação de multa em decorrência do caráter protelatório dos Embargos;
no mérito,
manifesta-se

pelo
não provimento dos
Embargos (ID.
198534668
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A embargada argui o não conhecimento do Recurso por ausência de hipótese legal e por inexistência de motivação.

No entanto, as embargantes indicaram as hipóteses do artigo 1.022 que supostamente entendem pertinentes e apresentam a fundamentação
correspondente.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

As embargantes alegam omissão na apreciação das provas que demonstram a ilegitimidade passiva da segunda embargante (BRDU), bem como sobre a aplicabilidade do artigo 43-A da Lei n. 13.786/2018 que impede a resolução do contrato por suposto atraso nas obras do loteamento tendo em vista o momento de pandemia da Covid-19. Acrescentam que o contrato previa prazo de tolerância de 180 dias, de modo que a entrega do lote poderia ser até 30-12-2020. Enfatizam, no entanto, que o atraso ocorreu devido à pandemia, sendo excluída sua responsabilidade quando identificado caso fortuito ou força maior.

Aduzem omissão sobre a retenção dos valores pagos conforme a Lei n. 13.786/2018, sobretudo porque sustentam que foi a inadimplência da embargada que deu causa ao desfazimento da avença, razão por que elas têm o direito de reter parte do montante quitado.

Afirmam que o entendimento adotado no julgado afronta o REsp n. 1.723.519/SP, que consolidou a posição de que nos contratos firmados antes da Lei n. 13.786/2018 deve prevalecer o percentual de retenção de 25%.

Apontam que o acórdão foi omisso e contraditório no que se refere às decisões do STJ quanto à retenção das arras, nos termos do REsp n. 1.224.921/PR e REsp n. 1.669.002/RJ.

Asseguram que houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, contrariando o REsp n. 1.740.911/DF e o Tema n. 1002 da Corte Superior,
e também
sobre o posicionamento do STJ sobre a inexistência de danos morais quando há atraso de obras.

No aresto ficou assim consignado:

“
As rés apontam
error
in
judicando
, pois não há nenhum documento com o timbre da BRDU SPE Vermont Ltda., o que revelaria sua ilegitimidade passiva, sobretudo porque não tem nenhum vínculo jurídico com a autora. Todavia, esse timbre está no Termo de Declaração da Proposta de Compra e Venda (ID. 188112802), no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda (ID. 188112810) e na Proposta de Compra e Venda (ID. 188112845). Logo, é clara a sua legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda.

(...)

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que em 11-8-2018 firmou com as rés Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de imóvel localizado na Quadra n. 26, Lote n. 04, Loteamento Alta Vista Parque, com 200m2, que seria entregue no máximo em 3 anos contados do início da fase de construção, que se deu em dezembro de 2016. Diz que, “sem perspectiva da regularização do empreendimento e da situação em comento, tampouco da conclusão do distrato, após procurar as requeridas, se viu incumbido de suspender o pagamento das parcelas”, mas já havia quitado até então R$19.789,05. Busca a anulação da avença, a restituição integral dos valores que pagou, multa por descumprimento do negócio e danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar a rescisão e condenar as rés à devolução da importância paga pela autora e à reparação de R$8.000,00.

Apesar de as rés alegarem que o prazo para o término da 4ª etapa do empreendimento era até 2021, o imóvel adquirido pela autora integra a 1ª etapa, que deveria ser entregue em junho de 2020 (ID. 188112818).

Mesmo que se aplicasse a cláusula de tolerância de 180 dias, a qual não foi identificada no Contrato, o prazo final para dezembro de 2020 não foi respeitado. Dessa maneira, justifica-se a suspensão do pagamento das parcelas pela autora, que, como destacado na contestação, deu-se a partir de 10-7-2021 ou de 15-2-2021; em qualquer caso é plenamente plausível.

A causa do atraso não pode ser atribuída à pandemia da Covid-19, pois a maior parte da construção foi realizada antes desse período.

Logo, a mora das rés é inquestionável; consequentemente, a rescisão aconteceu por culpa exclusiva delas. Posto isso, têm o dever de restituir integralmente o montante pago até então pela autora (Súmula n. 543 do STJ), e de arcar com a multa contratual. Ou seja, não se aplica nenhum percentual de retenção.

(...)
Constatada a mora das rés, os juros sobre a quantia a ser devolvida incidem a partir da citação.

Isso porque “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor” (caput do artigo 240 do CPC).

Esse cenário mostra o ato ilícito praticado pelas rés ao inviabilizarem a entrega do lote no tempo combinado e só o fazerem bem depois.

E é evidente o dano moral resultante da frustração das expectativas da autora ao direito social à moradia, o que causa angústia, dissabor, insatisfação e decepção, em clara violação à sua integridade emocional.
”

Como visto, não há erro de premissa fática ou jurídica nem qualquer outro vício, mas apenas inconformismo da parte com o entendimento adotado pela Câmara. Contudo,
esta
via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, o que se desvia do âmbito dos
Aclaratórios
, admissíveis apenas quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022,
DJe
de 15/02/2022, s
em destaque no original).

E, ademais, c
onforme lição de

Fredie
Didier Jr, “
A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão
”. (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...)”. (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
539.673/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 6-2-2018,
DJe
de 23-2-2018, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento
”.

(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16-11-2020,
DJe
de 19-11-2020, sem destaque no original).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (
EDcl
no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma,
DJe
13/10/2010).
(...)”. (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
DJe
de 4-5-2012, sem destaque no original).

Os Declaratórios

também
não se destina
m
à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior, tampouco ao prequestionamento, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24-10-2016).

Vale ressaltar que a utilização de todos os instrumentos processuais prenunciados em lei não revela por si só o caráter protelatório, imprescindível para imposição da multa (
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 19243/SP, DJ 21-12-2017).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024